Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706532-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DOS SANTOS COELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 26208789) interposta por ANDREIA DOS SANTOS COELHO em face de DISTRITO FEDERAL, ante Sentença (ID 26208785) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, objetivando o fornecimento pelo Apelado, por tempo indeterminado, do medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300mg, julgou improcedente a pretensão autoral. Verifico que a parte Apelante, ANDREIA DOS SANTOS COELHO, em Manifestação do MPDFT de ID 30754288, oficiou pela intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a Petição de ID 27967511 e o novo documento juntado pela parte Apelante (relatório médico – ID 27967519). INTIME-SE a parte Apelada, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021 15:29:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador